Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude acidente de veículos. Reconvenção. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.
2 – Recurso da ré. Preliminar. Ilegitimidade Ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A controvérsia a propriedade do veículo como exigência para o reconhecimento da responsabilidade é matéria de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia, sob o fundamento de que o autor não comprovou o valor dos gastos com o conserto do seu veículo, é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Dialeticidade. A Lei n. 9.099/1995 (art. 42), em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma é suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Ademais, no recurso inominado interposto pelo recorrente há impugnação específica dos argumentos da sentença. Rejeita-se a preliminar.
5 – Inovação recursal. A ré afirma em suas contrarrazões que a parte autora teria juntado documento novo em sede recursal, sem, contudo, apontar o id ou indicar de outra forma qual seria o documento. Os documentos alegadamente novos constituem a prova da condição econômica do autor (id 2595462 e 2595463), para fins de gratuidade de justiça e de um precedente (id 25954564), que não diz respeito à prova e está disponível na internet. Preliminar que se rejeita.
6 – Gratuidade de Justiça. A análise das condições econômicas da autora, demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
7 – Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Colisão. Rotatória. Preferência. Na forma do art. 29, inciso III, alínea “b” do CTB, quando houver veículos em fluxos que se cruzem, no caso de rotatória, terá preferência aquele que estiver nela circulando. As imagens colacionadas ao processo (documentos de id 25953631, 25954489 e 25954490), bem como o croqui apresentado (id 25954491) corroboram a alegação do autor de que transitava pela rotatória, localizada no setor M.Norte, QNM 34, AE 1, com a motocicleta YAMAHA 250, Placa JGX1058/DF, Cor: VERMELHA, quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo da ré (Mitsubishi/ASX, placa OVP-0831/DF), no momento em este último tentava adentrar na rotatória. O boletim de ocorrência (id 25953625, página 4), o croqui de id 25954491 e a imagem de id 25954490, confirmam que a preferência era do autor.
8 – Obrigação de reparar o dano. Titularidade da obrigação. Na forma do art. 927 do Código Civil, a obrigação de indenizar se impõe em favor daquele que sofre o dano. Em acidentes de veículos o dano é do proprietário de veículo, independentemente de constar do registro, ou mesmo do detentor que tem o dever de indenidade em relação ao dono ou de quem reparou o veículo. É o que diz a jurisprudência, conforme precedente (Acórdão 1251018, Relator ARNALDO CORREA SILVA) citado pela recorrente, o qual afirmar o contrário do que dele consta.
9 – Danos Materiais. Danos emergentes. Motocicleta. Na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incube ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em face do princípio da boa-fé que rege as relações privadas, é de se esperar que aquele que foi atingido busque mitigar os prejuízos, o que se faz com pesquisa de mercado para buscar um melhor preço para os serviços, o que não foi feito no caso em exame. Porém, há de ser levado em consideração outros aspectos para a recomposição do prejuízo. O único orçamento (id 25953634) apresentado pelo autor junto com a inicial indica o valor de R$14.824,91, sem, contudo, indicar o nome do autor ou especificar o seu veículo. Tal orçamento não pode ser considerado, por si só, como parâmetro para a fixação da indenização devida. Em análise à tabela FIPE, verifica-se que a motocicleta do autor (Yamaha/Faser YS250, placa JGX 1058/DF) tem preço médio avaliado em R$7.139,00. Diante das peculiaridades do caso e da falta de prova quanto ao dano efetivo à motocicleta, entende-se devido a fixação dos danos no valor referente à 1/3 do avaliado pela Tabela FIPE, o que resulta no valor aproximado de R$2.379,67. Os gastos médicos realizados, no valor de R$477,08, conforme as notas fiscais de id 25953632, encontram-se me consonância com o receituário de id 25953636, que atestou fratura exposta no pé direito e também na clavícula esquerda da parte autora. Quanto aos gastos com o transporte, documentos em nome de terceiro (id 25953638), não são capazes de comprovar sua efetiva utilização dos serviços.
10 – Responsabilidade civil. Lucros Cessantes. É dever do ofensor indenizar pelos lucros cessantes até ao fim da convalescença (art. 940 do CC). Em razão das fraturas (id 25953636), o autor ficou impossibilitado de trabalhar por três meses, por não poder pisar no chão. O autor afirma, com base no ids 25953637 e 25953641, do mês de janeiro, que recebia R$ 2.700,00, porém não há demonstração da regularidade de tal valor, uma vez que o autor é autônomo. É, pois, necessário arbitrar um valor que se fixa no equivalente a 1,5 salário por mês, ou R$4.635,00 por todo o período.
11 – Danos morais. As lesões corporais sofridas pelo autor, com incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias (id 25953636), são situações que representam violação à integridade física e psíquica da vítima, atingido, pois, bens e interesses essências, ou seja, direitos da personalidade, que devem ser indenizados. Quanto à indenização é de se observar que, não obstante a gravidade do fato, não decorre de intento doloso, mas de ocorrência de trânsito, também o ofensor tem limitação de ordem econômica, de modo que não pode ser onerado com valor excessivo. Dessa forma, entende-se razoável a fixação no valor de R$ 2.000,00. Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento, a título de danos materiais, o valor de R$ 7491,75, os quais devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora desde o desembolso (despesas), do fato (danos no veículo) ou do último dia de cada mês (para cada parcela de 1/3 dos lucros cessantes). A indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, é atualizada desde a data do julgamento do recurso e acrescida de juros de mora desde o fato (Súmula 54 do CTJ).
12 – Recursos conhecidos e providos em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, ante a sucumbência recíproca. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.